Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC.

2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários.

3. Deve ser concedida a gratuidade de justiça ao requerente que está assistido pela Defensoria Pública, recebe um mais de um salário mínimo e não há outros elementos nos autos capazes de infirmar sua declaração de hipossuficiência.

4. A concessão da Justiça gratuita não isenta o beneficiário aos ônus de sucumbência, apenas suspende a sua exigibilidade por até cinco anos.

5. Recurso conhecido e provido.